Tribunal: TJMT
Processo: 1008968-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008968-24.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: - DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA
PACIENTE: - MÁRCIO DA SILVA BATISTA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Gláucio Araújo de Souza, em favor de Márcio da Silva Batista, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.o 4061-33.2019.811.0008, Código: 152735.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26 de junho de 2019, por ter praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. Na sequência, em decisão proferida em audiência de custódia (Id. 8492851), após homologar o auto de prisão em flagrante, o magistrado de origem converteu em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia de ordem pública e aplicação da lei penal.
Assevera que, na sequência, manejou a propositura do Habeas Corpus no 1009737-66.2019.8.11.0000, e em data de 14/08/2019, o qual teve a ordem concedida para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o monitoramento eletrônico.
Destaca que, diante da determinação do uso de monitoração eletrônica por tempo indeterminado, a defesa protocolou em 04/02/2020, pedido perante o juízo de 1o grau, requerendo a revogação da medida de monitoramento eletrônico, entretanto, até o presente momento a petição sequer foi juntada nos autos.
Afirma o impetrante que o uso de tornozeleira eletrônica não pode perdurar eternamente, pois atenta contra o princípio da razoabilidade e da vedação do apenamento perpétuo.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser primário, com ocupação lícita, endereço fixo e sem qualquer notícia de descumprimento das condições impostas à liberdade provisória, sendo que após sua soltura não há qualquer informação de reiteração delitiva por parte do paciente.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, ante a caracterização dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n.o 1009737-66.2019.8.11.0000, que fixou, entre outras, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, visando a revogação da referida medida, ante a caracterização dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Argumenta o impetrante que a medida cautelar de monitoração eletrônica se prolonga por aproximadamente 09 (nove) meses, sem a conclusão da instrução processual, sendo o paciente primário, com ocupação lícita, endereço fixo e sem qualquer notícia de descumprimento das condições impostas à liberdade provisória, sendo que tal medida representa medida restritiva de direito, cujo descumprimento pode resultar na prisão preventiva compromissado, restando, pois, sujeita à razoável duração.
In casu, verifica-se do trecho da decisão que concedeu a ordem no Habeas Corpus 1009737-66.2019.8.11.0000, verbis:
“(...) diante da ausência de fundamentação para amparar o decreto preventivo, concedo a ordem pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente Márcio da Silva Batista, com fundamento nos artigos 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei no. 12.403/2011, fixando-lhe as seguintes medidas cautelares, a saber:
a) comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, a paciente, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;
c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
d) Monitoramento eletrônico. (...)”.
Conforme se verifica dos autos n.o 4263-10.2019.811.0008, Código: 153076, foi efetuada a colocação da tornozeleira eletrônica no dia 19/08/2019, conforme Certidão de Oficial de Justiça.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pela paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator